Tribunal: STF
Processo: RHC 209395
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no AgRg no Habeas Corpus 648.206/CE.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que, no dia 28/06/2019, foi proferida sentença de pronúncia, para submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, alegando "mora no julgamento de recurso em sentido estrito defensivo (fl. 588 – Recurso em Sentido Estrito n. 0000587-20.2018.8.06.0108), mantendo a segregação cautelar do paciente, decretada pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Jaguaruana/CE, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal (fls. 175/179 – Autos n. 421-85.2018.8.06.0108), pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (fl. 165), acautelamento mantido na pronúncia (fls. 354/363) –, alegando-se constrangimento ilegal consistente em excesso de prazo para a formação da culpa. A prisão cautelar do ora paciente, a qual se arrasta por tempo excessivo, mais de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, é um mal. A liberdade de um homem, apossando-se do seu tempo, apenas pela gravidade abstrata do delito que lhe é imputado.". 



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, em decisão monocrática, denegou a ordem com recomendação:



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NA CORTE ESTADUAL. PRISÃO EM 3/9/2018. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    Ordem denegada com recomendação.



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 648.206/CE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, a qual, por unanimidade, "julgou prejudicado o agravo regimental (considerando o julgamento do recurso em sentido estrito no qual se alegou o excesso de prazo) e determinou que fosse oficiado à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio de Janeiro, para a apuração de eventual infração disciplinar pelo advogado constituído (considerando a impetração de outros quatro habeas corpus e dois recursos ordinários em habeas corpus sem a indicação da existência de julgamento prévio nessa Corte)", conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NA CORTE ESTADUAL. PRISÃO EM 3/9/2018. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA ANALISADA PELA SEXTA TURMA DESTA CORTE NO AGRG NO HC N. 622.635/CE. JULGAMENTO EM 18/5/2021. POSSÍVEL CONDUTA TEMERÁRIA DO ADVOGADO E INDICADORA DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ NA IMPETRAÇÃO. RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA DOS JULGAMENTOS DESTA CORTE. Agravo regimental prejudicado com determinação.



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, sendo recebidos como pedido de reconsideração, o qual foi indeferido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NA CORTE ESTADUAL. PRISÃO EM 3/9/2018. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA ANALISADA PELA SEXTA TURMA DESTA CORTE NO AGRG NO HC N. 622.635/CE. JULGAMENTO EM 18/5/2021. POSSÍVEL CONDUTA TEMERÁRIA DO ADVOGADO E INDICADORA DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ NA IMPETRAÇÃO. RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA DOS JULGAMENTOS DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO COM DETERMINAÇÃO DE OFICIAR OAB. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. No caso, houve caracterização do abusivo exercício do direito de recorrer, por parte do Causídico subscritor dos sucessivos recursos interpostos, que provoca, sem necessidade ou fundamento mínimo, o pronunciamento jurisdicional desta Corte Superior (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.649.992/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/10/2020). 



    2. Embargos de declaração recebidos como pedido de reconsideração e indeferido.



    Sobreveio, então, agravo regimental, no qual a defesa alegou "que não houve caracterização do abusivo exercício do direito de recorrer, uma vez que a única intenção do advogado foi defender os interesses de seu assistido, que permanece preso preventivamente há quase 3 anos.". A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus 648.206/CE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, por unanimidade, negou provimento ao recurso:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NA CORTE ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA ANALISADA PELA SEXTA TURMA DESTA CORTE NO AGRG NO HC N. 622.635/CE. JULGAMENTO EM 18/5/2021. POSSÍVEL CONDUTA TEMERÁRIA DO ADVOGADO E INDICADORA DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ NA IMPETRAÇÃO. RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA DOS JULGAMENTOS DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO COM DETERMINAÇÃO DE OFICIAR A OAB. EMBARGOS DE RECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E INDEFERIDO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. 



    1. Da análise dos autos, tem-se que o advogado foi impetrante dos HCs n. 488.451/CE, n. 496.226/CE, n. 621.995/CE e n. 622.635/CE e patrono dos RHCs n. 122.602/CE e n. 126.581/CE (fls. 669), todos relacionados ao caso dos autos. 



    2. Então, sem razão o recurso, uma vez que a reiterada insistência do agravante evidencia nítido caráter protelatório do recurso, configurando abuso do direito de defesa (AgRg nos EDcl no AgRg na PET no REsp n. 1.496.107/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/3/2020). 



    3. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer: "a) a concessão da medida liminar, para suspender a decisão que determinou oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio de Janeiro, a fim de apurar eventual infração disciplinar pelo causídico Luiz Carlos da Silva Neto (OAB/RJ n. 71.111), uma vez que se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão, quais sejam, fumus boni iuris e o periculum in mora ; b) no mérito, seja ratificada a medida liminar, em caso de seu deferimento, dando provimento ao recurso, para que seja reformada a decisão que determinou oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio de Janeiro, a fim de apurar eventual infração disciplinar pelo causídico Luiz Carlos da Silva Neto (OAB/RJ n. 71.111), na forma da fundamentação supra, por ser medida de inteira JUSTIÇA!".



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso da defesa, que buscou cassar a determinação, de ofício, da Corte Superior, à Ordem dos Advogados do Brasil, para apurar eventual infração disciplinar pelo advogado constituído pelo recorrente, sob o entendimento de que "a reiterada insistência do agravante evidencia nítido caráter protelatório do recurso, configurando abuso do direito de defesa", decidiu nos seguintes termos:



    [...]



    O presente agravo regimental objetiva cassar determinação de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apurar eventual infração disciplinar pelo causídico Luiz Carlos da Silva Neto (OAB/RJ n. 71.111). 



    Da análise dos autos, verifica-se que anterior agravo regimental (Petição n. 360199/2021 – fls. 635/654) foi julgado prejudicado e foi determinada a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio de Janeiro, a fim de que apure eventual infração disciplinar pelo causídico Luiz Carlos da Silva Neto (OAB/RJ n. 71.111), encaminhando-se cópia dos presentes autos (fl. 669), ao seguinte fundamento (fl. 669):



    Cumpre destacar, ainda, que o subscritor do presente pleito (advogado Luiz Carlos da Silva Neto) foi impetrante dos HCs n. 488.451/CE, n. 496.226/CE, n. 621.995/CE e n. 622.635/CE e patrono dos RHCs n. 122.602/CE e n. 126.581/CE, não agindo com boa-fé (art. 5º do CPC), já que não indicou a existência de julgamento prévio nesta Corte, circunstância que, caso ignorada nesta decisão, acabaria por sujeitar esta Corte a se pronunciar sobre o mesmo tema duas vezes, colocando em risco a segurança jurídica do julgamento.



    Ademais, a decisão recorrida indeferiu a pretensão recursal, aos fundamentos a segui citados (fl. 699): 



    Ao que se tem, o advogado foi impetrante dos HCs n. 488.451/CE, n. 496.226/CE, n. 621.995/CE e n. 622.635/CE e patrono dos RHCs n. 122.602/CE e n. 126.581/CE (fls. 669), todos relacionados ao caso dos autos. 



    Então, sem razão o pedido de reconsideração, uma vez que houve caracterização do abusivo exercício do direito de recorrer, por parte do Causídico subscritor dos sucessivos recursos interpostos, que provoca, sem necessidade ou fundamento mínimo, o pronunciamento jurisdicional desta Corte Superior (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.649.992/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/10/2020). 



    Em razão disso, recebo os presentes embargos de declaração como pedido de reconsideração e o indefiro.



    Sem razão o recurso, uma vez que a reiterada insistência do agravante evidencia nítido caráter protelatório do recurso, configurando abuso do direito de defesa (AgRg nos EDcl no AgRg na PET no REsp n. 1.496.107/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/3/2020). 



    No mesmo sentido: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.479.440/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/9/2019. 



    Conclui-se, então, que razão não assiste ao recurso, pois o agravante não logrou êxito em demonstrar argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente. 



    Em razão disso, nego provimento ao agravo regimental.



    Na espécie, o recurso, à evidência, não comporta provimento. 



    Isto porque, o advogado Luiz Carlos da Silva Neto, OAB/RJ 71.111, não sendo parte na relação jurídica processual, não pode ser beneficiado por decisão judicial proferida em sede de habeas corpus em que o paciente é o seu cliente.



    O Superior Tribunal de Justiça entendeu que "o advogado Luiz Carlos da Silva Neto, OAB/RJ 71.111 foi impetrante dos HCs n. 488.451/CE, n. 496.226/CE, n. 621.995/CE e n. 622.635/CE e patrono dos RHCs n. 122.602/CE e n. 126.581/CE, não agindo com boa-fé (art. 5º do CPC), já que não indicou a existência de julgamento prévio nesta Corte, circunstância que, caso ignorada nesta decisão acabaria por sujeitar esta Corte a se pronunciar sobre o mesmo tema duas vezes, colocando em risco a segurança jurídica do julgamento.". Entendeu, também, que "houve caracterização do abusivo exercício do direito de recorrer, por parte do Causídico subscritor dos sucessivos recursos interpostos, que provoca, sem necessidade ou fundamento mínimo, o pronunciamento jurisdicional desta Corte Superior.".



    A determinação de expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio de Janeiro, a fim de que apure eventual infração disciplinar praticada pelo causídico Luiz Carlos da Silva Neto (OAB/RJ n. 71.111), encaminhando-se cópia dos autos, não gera qualquer risco à liberdade de locomoção do recorrente Mikael de Lima Freitas, razão pela qual a discussão da referida matéria se mostra inadmissível pela via do recurso em habeas corpus. Neste sentido, é o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 80.112/PR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, Dj 17/11/2000). 



    Ora, “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus, empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



                             Relator



Documento assinado digitalmente